Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS DIFAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA ADERENTE DO SIMPLES NACIONAL. NÃO CONSUMIDORA FINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 517. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO TRIBUTÁRIA INDEPENDENTEMENTE DA POSIÇÃO DO EMPRESA NA CADEIA PRODUTIVA.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao RE 970.821/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 517), para fixar a seguinte tese (Tema 517): “É constitucional a imposição tributária de diferencial de alíquota do ICMS pelo Estado de destino na entrada de mercadoria em seu território devido por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional, independentemente da posição desta na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.”

2. Em se tratando de recurso extraordinário julgado sob o regime da repercussão geral, sua eficácia é considerada erga omnes e de observância obrigatória, conforme se extrai do artigo 1.035 do CPC, bem como do artigo 102, parágrafo 3o, da Constituição Federal.

3. O STF firmou posicionamento a favor da exigência do DIFAL nos casos de operações de aquisição de mercadorias por empresas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, uma vez que referido regime é facultativo, de modo que cabe aos contribuintes que por ele optaram não apenas usufruir do bônus de sua escolha, mas também do ônus.

4. Independentemente da posição da sociedade empresária aderente ao Simples Nacional na cadeia produtiva na aquisição de bens e mercadorias de outras unidades da federação, mostra-se regular a cobrança do Diferencial de Alíquota pelo DF, porquanto reconhecida como constitucional, não prosperando o alegado direito líquido e certo da impetrante.

5. Apelação conhecida e não provida.